Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021375-62.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Mensalidades]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Redator Designado:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, PROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 6º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – INCLUSÃO DO FNDE NO POLO PASSIVO DA LIDE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE INTERESSE DE ATUAÇÃO DOS ENTES FEDERAIS ELENCADOS NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à
validade da cobrança de diferença de semestralidade, imputada pela instituição de ensino ao aluno, ou seja, questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, não se confundindo com o contrato de financiamento estudantil, restando evidente a falta de interesse do FIES a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, mormente considerando que o resultado da lide não ensejaria qualquer modificação no contrato firmado entre o acadêmico e o Fundo de Investimento.

Ausente o interesse de atuação dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, imperioso o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
interpostos por
CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA, (id. 108200490),
contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar de demanda.

O agravante alega que o posicionamento adotado na decisão agravada é contrário ao entendimento adotados por outros Desembargadores em situação idêntica. Aduz que não tem pedido nenhum em relação ao FIES e o aluno irá cumprir com o avençado diretamente com o IES; que, o que se discute, é o fato de a UNIVAG estar cobrando situações que dizem respeito a semestre do ano de 2.016.

Requer seja reconhecida a competência da justiça estadual, bem como a extinção da reclamação, “por ser manifestamente incabível, em alinhamento aos posicionamentos Adotados por esta seção de direito privado nos feitos de nº. 1025355-17.2020.8.11.0000; 1004084- 15.2021.8.11.0000; 101246024.2020.8.11.0000; 1025355-17.2020.8.11.0000; em que extinguiram a reclamação sem resolução do mérito por ser manifestamente incabível”.

Contrarrazões pelo desprovimento e revogação da liminar.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA, (id. 108200490),
contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar de demanda.

Em síntese, o agravante alega que a decisão, que declarou a incompetência da Justiça Estadual, em consequência do reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, determinando a inclusão da FNDE no polo passivo da ação, está em dissonância com o entendimento da Corte que vem reconhecendo o não cabimento da Reclamação.

Pois bem.
É de se ressaltar, no entanto, que não basta a simples existência de julgados e/ou decisões do Tribunal em sentido contrário, capaz de alterar o entendimento que já venho trilhando nos casos envolvendo situação idênticas. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública que, pode e, ao meu ver, deve, ser suscitada e acolhida no caso.

Dito isto, quanto à matéria em si, aproveito para fazer algumas considerações.

A instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

O art. 3º, § 1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa,
cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador,
tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a IES não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Desta feita, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE.

No mesmo norte, colhe-se o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:

“ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1
. A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal.
Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...]. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (negritei)

A respeito, trago a colação valiosa citação trazida pela Desa. Clarice Claudino da Silva, no julgamento da Apelação n. 102893886.2017.811.0041:

“Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário “sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que se postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não há falar em competência da Justiça Federal”.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte “reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação” e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.”.

A ementa do acordão a que se refere o trecho alhures extraído, é a seguinte:

“DECORRÊNCIA DE TRAVA IMPOSTA PELO FNDE – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM A ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 1- A jurisprudência da Suprema Corte “reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”. No caso, a Requerida/Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação. 2- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Logo, em se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual. 3- No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).” (TJ-MT 10289388620178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ainda, da Primeira Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA – PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO - COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE- INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL- ART. 109, I DA CF/88- REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINAR ACOLHIDA- PRECEDENTE – EMBARGOS PREJUDICADO. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. A resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)” (TJ-MT 10124554420188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

Nesse cenário, não há qualquer elemento apto a modificar a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Desde já voto pela competência da Justiça Estadual para apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator e reconheço a competência da Justiça Federal.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL):

Apesar de entender que a competência é da Justiça Estadual, aguardo o pedido de vista.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9º VOGAL):

Sou voto vencido na 1ª Câmara Isolada, porque entendo que a competência não é da Justiça Federal e sim da Justiça Comum.

Desse modo, aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 6º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), APÓS O VOTO DO RELATOR ACOLHENDO A PRELIMINAR DA REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL, ACOMPANHADO PELOS 1ª, 4º e 10ª VOGAIS. A 2ª VOGAL FOI PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTAUAL. OS 5º, 8º, 9º E 11º VOGAIS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Egrégia Turma:

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Segundo consta dos autos,
Crysthian de Brida Vieira ajuizou a ação de obrigação de fazer n.
8019523-12.2019.811.0001
contra a
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, mantenedora da UNIVAG – Centro Universitário, aduzindo ser estudante do curso de Medicina ministrado pela ré e que possui contrato junto ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES dos encargos educacionais no importe de 100% do valor da mensalidade, desde janeiro de 2014.

Asseverou que a partir do ano de 2016, contudo, passou a receber cobranças indevidas, pois, a instituição de ensino passou a gerar débitos em seu nome, referentes a supostas diferenças da semestralidade.

A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da incompetência do juízo (id. 61716493, p. 1/5). Irresignado, o autor interpôs o recurso inominado n. 0019523-51.2019.811.0001, que foi parcialmente provido pela Turma Recursal, para afastar a incompetência do juízo e, no mérito, julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando inexigível o débito discutido nos autos e condenando a instituição de ensino ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o reconhecimento da falha na prestação do serviço (id. 61716493, p. 218/228), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Diante disso, a Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT aviou a presente reclamação, aduzindo, em suma, que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes deste e. Tribunal, mencionando o recurso de apelação n. 1004469-93.2017.8.11.0002, julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no qual restou decidido que, diante da clareza das cláusulas contratuais, termo de ciência e concordância expressa do contratante, a diferença da semestralidade não custeada pelo FIES deverá ser paga pelo acadêmico. Invoca, ainda, o entendimento proferido no recurso de apelação n. 1002524-03.2019.8.11.0002, julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que embora tenha reconhecido a inexistência do débito, afastou a condenação da instituição de ensino ao pagamento de dano moral.

Firme em seu propósito, sustenta que o arbitramento de indenização por dano moral afronta precedentes do c. STJ, tendo em vista que a ação trata de discussão acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na sua interpretação e, além disso, não houve a inscrição do nome do aluno nos órgãos de proteção ao crédito, citando as decisões emanadas pela 3ª Turma, no REsp n. 1.645.762/BA, AgInt no AREsp 983.652/SP e AgInt no AREsp 983.652/SP. Pugna pela cassação do acórdão prolatado pela Turma Recursal e, consequentemente, pelo reconhecimento de que a diferença da semestralidade deve ser quitada pelo aluno. Subsidiariamente, requer o afastamento do dano moral arbitrado.

Caso não seja o entendimento, alega que o Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina) ajuizou a ação coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, com a mesma causa de pedir e pedidos, o que enseja a suspensão da presente ação individual até o julgamento da ação coletiva, conforme o entendimento consolidado pelo STF, no Tema 675, bem como, pelo STJ, no REsp n. 1.110.549/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

Após o indeferimento do efeito suspensivo (id. 66715993), a reclamante interpôs agravo interno, tendo o d. Relator declarado a incompetência da Justiça Estadual para analisar o feito, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, determinando a inclusão do FNDE no polo passivo da ação, com a consequente remessa destes autos ao Juizado da Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109, da Constituição Federal.

Contra essa decisão se insurge o agravante -
Crysthian de Brida Vieira, alegando, em apertada síntese, que a matéria discutida nos autos diz respeito à relação havida entre a instituição de ensino e o aluno, não havendo qualquer discussão acerca do contrato firmado pelo aluno perante o
Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Defende que o cerne da controvérsia é a legalidade da cobrança entre a diferença do valor praticado pela Instituição de Ensino e o valor financiado pelo FIES, inexistindo qualquer consequência que afete interesse do FIES ou da União. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual.

O douto Relator votou negando provimento ao Agravo Interno, sob o seguinte fundamento:

“
A instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

O art. 3º, § 1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa,
cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador,
tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a IES não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Desta feita, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE.

(...)

Nesse cenário, não há qualquer elemento apto a modificar a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
”

Pois bem. Após detida análise dos autos, com a devida vênia, verifico que o digno Relator não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para a análise da demanda, ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o caso em análise trata de discussão acerca da validade da cobrança de diferença de semestralidade, imputada pela instituição de ensino agravada ao aluno/agravante, ou seja, questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Para que não paire dúvidas, transcrevo trecho do acórdão proferido pela Turma Recursal,
verbis:

“A uma primeira impressão, pela análise dos fatos até este ponto do voto e como há previsão contratual para a cobrança do discente do valor excedente, tudo indica pelo não acolhimento do pedido. Contudo, ocorre que, analisando os termos aditivos juntados na inicial não consta qualquer valor a ser custeado com recursos próprios do financiado, e considerando que a recorrida não juntou prova em contrário, ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC), conclui-se que, com o desconto concedido pela Instituição de Ensino, o valor disponibilizado pelo FIES é suficiente para subsidiar o semestre em referência.

Desse modo, apesar de no contrato de aditamento entabulado entre as partes, haver campo específico para informar qual o valor a ser subsidiado pelo discente, em todos os termos de aditamentos apresentados não há informação de valor a ser pago pelo recorrente.

Neste sentido, caberia a recorrida proceder ao preenchimento correto dos valores no SisFies. Como no caso não há informação de saldo residual a ser pago com recursos próprios, subtende-se que não existe valor a ser adimplido pelo recorrente, sendo inexistente o débito.

Ademais, a equivalência entre os valores de semestralidade e mensalidade lançados no Documento de Regularidade de Inscrição - DRI e no SisFies inviabiliza a aplicação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento do FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela recorrida.

Assim, apesar de haver a previsão contratual, os aditivos celebrados não constam o valor a ser adimplido pelo recorrente.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, passo a análise do dano moral.”

À vista disso, é evidente que a discussão se limita à legalidade da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais prestados pela agravada, não se confundindo com o contrato de financiamento estudantil, pois, não há questionamentos operacionais sobre o sistema de concessão creditício propriamente dito ou a respeito da gestão do FIES, tampouco de cláusulas do contrato de financiamento estudantil firmado pela parte agravante.

Desse modo, tenho que os fundamentos utilizados pelo d. Relator não merecem prosperar, pois, no caso em apreço, não há discussão acerca da redução do percentual do financiamento estudantil, ou ainda, da concessão do financiamento.

Nesse passo, considerando que na ação originária o agravante pretende a declaração de inexigibilidade da cobrança realizada pela instituição de ensino, resta evidente a ausência de interesse do FIES para a causa, mormente considerando que o resultado da lide não ensejaria qualquer modificação no contrato firmado entre o aluno e o Fundo de Investimento.

De mais a mais, a questão afeta à limitação do reajuste da semestralidade dos encargos educacionais deve ser tratada entre a IES e a FNDE, em autos próprios
.

Desse modo, entendo que
a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, vez que no caso em análise não há interesse de atuação de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente discussão sobre o contrato de financiamento educacional em si, mas sim a cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência é da Justiça Estadual.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional concedido em consonância com a narrativa constante da inicial.

O fato de não ter sido mencionado na sentença dispositivo legal invocado pela parte não implica em sua nulidade se a decisão está suficientemente fundamentada conforme princípio do livre convencimento motivado.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário do FIES em 100%, a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade não se mostra legítima.”
(RAI n. 1015806-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 10.08.2022 - negritei)

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDAS COM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. ”
(RAC n. 1029927-92.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.06.2022 - negritei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

“
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇAO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). 1. A hipótese trata de alegada divergência entre os valores das mensalidades cobradas da parte autora, beneficiária de financiamento estudantil (FIES), em relação àqueles cobrados dos alunos matriculados no mesmo curso superior e que pagam as mensalidades com recursos próprios.
A discussão acerca dos valores das mensalidades cobradas em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais prestados pela requerida não se confunde com o contrato de financiamento estudantil. Preliminar de incompetência rejeitada
.

2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJDF, RAC n. 0710768-53.2020.8.07.0007, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.09.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). VALOR EQUIVOCADO DA SEMESTRALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DA DÍVIDA. -
Afastada a necessidade de inclusão dos entes federais a lide, vez que a causa de pedir e o pedido se limitam à relação jurídica existente entre a autora e a instituição de ensino requerida, bem como a conduta perpetrada pela instituição de ensino, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal
- O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, vez que as partes estão enquadradas exatamente nos conceitos de consumidor e fornecedor dados pelo art. 2º e 3º do CDC - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 CDC). A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente, dano e nexo causal - Uma vez que é dever da Instituição de Ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), a verificação dos dados informados e, se for o caso, requerer a retificação, a validação, pela Instituição de Ensino, de valor inferior ao necessário para a cobertura integral dos estudos do aluno, beneficiário do FIES, com financiamento de 100% (cem por cento), configura falha na prestação do serviço da própria faculdade, que não pode reclamar a cobrança de montante residual do estudante.”
(TJMG, RAC n. 10000212048003001, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.03.2022 - negritei)

Portanto,
afastada a necessidade de inclusão do ente federal à lide, não há falar na remessa dos autos à Justiça Federal, sendo imperiosa a manutenção da competência da Justiça Estadual.

Ademais, a fim de evitar futura discussão, ressalto que recentemente o e. STF, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.304.964/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1154), reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
”.

Entretanto, conforme se infere do inteiro teor do julgado, é evidente a inaplicabilidade de tal entendimento ao caso em análise, mormente considerando a ausência de discussão acerca das diretrizes e bases da educação nacional, dispostas na Lei n. 9.394/1996, situação que atrairia a competência da Justiça Federal, ante a subordinação da instituição de ensino à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura – MEC.

Ante ao exposto, peço vênia para divergir do voto do i. Relator, de modo que
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para afastar a inclusão do FNDE no polo passivo da ação e manter a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

O eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, remeteu ontem para nós, 02 (duas) decisões do juiz Federal de Mato Grosso, onde recebeu os recursos advindos da declinação de competência e determinou o seu processamento.

O Desembargador Sebastião Farias faz a distinção dos feitos onde foi declinado para o TRF e outros para a Justiça Federal de 1º grau.

Não vejo como aquele juiz, com o devido respeito, não observou que o Tribunal de Justiça não anulou nenhum ato; a Câmara julgadora não reviu nenhum ato do juiz de 1º grau, simplesmente determinou a remessa para a Justiça Federal, contudo, não sei o porquê foram remetidos ao 1º grau e o juiz os recebeu.

Compreendo o posicionamento do Relator, mas ainda não estou convencido que a Justiça Federal acolheu a sua competência, já que o magistrado federal apensas determinou o processamento dos autos, bem como que o FNDE apresente sua contestação. Não estou convencido dessa decisão do juiz de 1º grau que recebeu os autos, porque pode haver uma preliminar e o juiz declinar novamente.

Assim, mantenho o meu posicionamento até que advenha um julgado do Tribunal Regional Federal.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL):

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao agravo interno.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL):

Dois pontos: Primeiro, nós não estamos julgando nenhum recurso e nem uma ação primitiva, mas uma Reclamação.

Se declinarmos à Justiça Federal deverá ir à secção da Justiça Federal, primeiro ponto. Segundo, como encaminharemos um processo já julgado, que veio a este colegiado somente para dizermos se houve ou não inobservância de recurso repetitivo de jurisprudência uniforme do STJ?

Se estivéssemos falando de recurso de apelação, por exemplo, poderíamos anular toda decisão e remeter os autos à Justiça Federal, mas, no caso concreto, estamos analisando uma Reclamação que tem por objeto saber se houve ou não violação à jurisprudência consolidada do STJ ou súmula ou recurso repetitivo em ações de sua competência.

Não vejo como mandar esse processo, nesta fase, porque como que o juiz federal de 1º grau julgará uma Reclamação, cuja competência foi dada às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A menos que seja remetido ao TRF.

É muito complicado adequar isso à lei.

De modo que, não tenho dúvida de afirmar que a competência, por hora, é nossa, a menos que se anule todo julgado, por outros recursos, outros meios.

Analisaremos somente se houve ou não matéria que comporte reclamação por infringência de jurisprudência do STJ.

Portanto, com a máxima vênia, acompanho a divergência para reconhecer a competência da Justiça Estadual para apreciar a matéria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9º VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho um posicionamento firmado de que realmente não cabe essa remessa à Justiça Federal.

Desse modo, acompanho a divergência.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, como já exteriorizei na sessão pretérita e não vejo, caro Desembargador Dirceu dos Santos, nenhuma dificuldade em processar esses autos na Justiça Federal, porque continuam válidos até então proferidos, a menos que os atos sejam revistos pelo Juízo competente.

Não há necessidade de declararmos qualquer nulidade, ao revés, no estado que se encontram, declinando-se da competência em favor de outro Juízo, este (juízo competente) recebe os autos na fase que se encontram, sem declarar a nulidade, inclusive, até em tutela antecipada, liminar são mantidas pelo Juízo incompetente e o juiz competente fará uma reanálise se mantém, se reforma ou anula os atos anteriores, razão pela qual, não vejo dificuldade em relação a isso.

Nesse diapasão, peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11ª VOGAL):

Acompanho a divergência com o fundamento do voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para afastar a inclusão do FNDE no polo passivo da ação e manter a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL):

Sinto por não estarmos julgando naquela formatação que eu trouxe antes, porque faríamos um precedente para ser aplicado nos órgãos fracionários. Porém, como não estamos julgando naquela modalidade de processamento que propus há tempos atrás, cada órgão fracionário julgará de acordo com a tese adotada, ou seja, metade julgará na Justiça Comum e a outra metade declinará à Justiça Federal.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Trouxemos o caso para apreciação deste colegiado da Seção exatamente para uniformização.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL):

A questão deveria ter sido uniformizada quando do incidente, inclusive, uma das teses era a questão da competência.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

O voto divergente, inclusive, foi meu, porque temos vários julgados de outros Tribunais afirmando que não cabe o incidente nesse caso.

Naquela ocasião, me lembro, como diz o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, “está latente em minha memória” que acordamos que seria julgado na Seção para que ficasse valendo para todas, vez que os representantes das quatro Câmaras estão aqui.

Não aplicar, é não querer aplicar, porque anteriormente ao CPC 2015, quando nós tínhamos precedente do STJ, nós o seguíamos.

Portanto, é não querer seguir. São coisas diferentes, com a devida vênia.

Mas, se a decisão desta Seção tivesse sido ao contrário, eu remeteria para a Justiça Federal amanhã, porque estamos em uma Seção que congrega todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, temos 12 (doze) Desembargadores que compõem as Câmaras Isoladas.

A decisão da maioria deve ser respeitada.

Eu me curso a maioria sempre.

É pacifico em todos os nossos julgamentos, que não cabe reclamação quando não preenchidos os requisitos da Resolução do STJ, então indago: por que neste caso específico caberia? Qual é a diferença? Só porque trata de declinação de competência?

Seria o caso pacifico de extinção ou não conhecimento.

Assim, com o devido respeito, nós estamos numa Seção e todos deveriam se curvar à decisão da maioria.

Desculpem-me!

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4º VOGAL):

Pela ordem, Senhor Presidente!

Entendo, data máxima vênia aos que entendem ao contrário, que estamos julgando perante a Seção de Direito Privado, a qual é hierarquicamente superior à Turma.

Por esse aspecto, apesar de entender que deveríamos declinar da competência para Justiça Federal, rendo-me aos argumentos desta Sessão, que é um órgão hierarquicamente superior, independente da nomenclatura.

A substância jurídica de um órgão processual, independente da nomenclatura da ação, é que nós devemos ficar com esse processo.

Por tais aspectos, peço vênia aqueles que entendem contrário, mas penso que as câmaras devem obedecer à decisão desta Seção, conforme decidiu esse colegiado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022